Tribunal: TJDFT
Processo: 0000131-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PEDIDO DE REVISÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A revisão de processo disciplinar demanda a apresentação de fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada.
2. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário, cabendo o ônus da prova ao requerente.
3. No caso, a prova apresentada pela recorrente não é fato novo no processo, constituindo mera impugnação de prova produzida, apreciada e validada por ocasião do julgamento do processo disciplinar originário.
4. Recurso conhecido e improvido.